Tribunal: TJDFT
Processo: 0755855-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0755855-77.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BMG LEASING SA ARRENDAMENTO MERCANTIL AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo executado BMG LEASING SA ARRENDAMENTO MERCANTIL em face da decisão interlocutória, proferida nos autos da Execução Fiscal no 0009998-81.2004.8.07.0001, que indeferiu o pedido de substituição da penhora de valor bloqueado via SISBAJUD por apólice de seguro garantia (ID 252648861 – origem). Em suas razões recursais, alega, em síntese, que a decisão agravada desconsiderou a possibilidade legal de substituição da penhora por seguro garantia, prevista nos artigos 9o e 15 da Lei no 6.830/80 e no artigo 835, §2o, do CPC. Sustenta que a apólice ofertada é idônea e suficiente, atendendo aos requisitos legais, inclusive com acréscimo de 30% sobre o valor do débito, conforme determina o CPC, além de estar respaldada pelo Tema Repetitivo no 1203 do STJ. Argumenta que a manutenção do bloqueio em dinheiro é excessivamente onerosa, prejudicando a atividade empresarial do agravante, razão pela qual deve ser aplicada a regra do artigo 805 do CPC, que impõe a execução pelo meio menos gravoso ao devedor. Assevera que a jurisprudência consolidada do STJ e de diversos tribunais admite a substituição da penhora em dinheiro por seguro garantia, desde que atendidos os requisitos legais, como ocorre no caso concreto. Pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para autorizar, liminarmente, a substituição da penhora pelo seguro garantia, evitando prejuízos decorrentes da indisponibilidade dos valores bloqueados, em razão de tutela de evidência decorrente do Tema 1203 do STJ. Requer, ao final, o provimento do agravo para reformar a decisão agravada, determinando a aceitação da apólice de seguro garantia e o desbloqueio dos valores constritos. Preparo recolhido (Id 79676857). Brevemente relatado. Decido. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em juízo de cognição sumária, próprio desta fase recursal, não se verificam, de plano, os pressupostos para a concessão da tutela provisória recursal. Em que pese a relevância da controvérsia recursal, verifica-se que a execução fiscal originária tem por objeto a cobrança de débitos de IPVA, constituindo, portanto, crédito tributário, a impor uma análise mais aprofundada quanto à incidência do Tema 1203 do STJ ao caso, com fins à pretendida substituição da penhora por seguro garantia, tendo em vista ser o repetitivo aplicável, em princípio, à suspensão da exigibilidade de crédito não tributário, a afastar, em tese, a alegada tutela de evidência. Confira-se: "O oferecimento de fiança bancária ou de seguro garantia, desde que corresponda ao valor atualizado do débito, acrescido de 30% (trinta por cento), tem o efeito de suspender a exigibilidade do crédito não tributário, não podendo o credor rejeitá-lo, salvo se demonstrar insuficiência, defeito formal ou inidoneidade da garantia oferecida" – g.n. A possibilidade de substituição da penhora on line de valores efetivada por seguro garantia, à luz dos artigos 9o e 15 da Lei no 6.830/80 e no artigo 835, §2o, do CPC, impõe uma análise mais aprofundada por ocasião do julgamento do mérito recursal, notadamente porque a imediata liberação dos recursos detém, em princípio, caráter eminentemente satisfativo e irreversível. Destaque-se, ainda, não haver urgência que não possa aguardar o julgamento do mérito recursal, uma vez que o bloqueio de valores, no valor de R$ 9.643,10, ocorreu em 13/02/2025, sem comprovação efetiva do grave dano iminente, de difícil ou impossível reparação, à atividade econômica desempenhada pela agravante. Nesse quadro, mostra-se mais prudente aguardar-se o julgamento do mérito pelo Colegiado, a fim de apreciar, em caráter exauriente, o pedido de substituição da penhora por seguro garantia. ANTE O EXPOSTO, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Dê ciência ao Juízo de origem. Dispenso informações. Ao agravado para contrarrazões. I. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora